Tribunal: TJMT
Processo: 1038150-34.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELÇÃO CÍVEL No 1038150-34.2017.8.11.0041
RECORRENTES: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA
RECORRIDOS: THIAGO SILVA FERREIRA e AMANDA SOUTO SPANEVELLO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id .92582981) interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso da recorrente, tão somente para reduzir o montante a ser pago a título de danos materiais, conforme ementa adiante destacada (id 86766463):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – VÍCIO OCULTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO - TIPO DE PISO ASSENTADO DIFERENTEMENTE DO CONTRATO E DOS FOLHETOS E IMPRESSOS DIVULGADOS PELA RÉ – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS SOMENTE NO VALOR DEVIDAMENTE COMPROVADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE - DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INCABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ocorrência da decadência, tendo em vista que o vício objeto da demanda não se trata de fácil constatação, uma vez que, dada as semelhanças nas características do piso de cerâmica acetinado e do piso de porcelanato, a diferença somente poderia ser constatada, a olho nu, por profissional da área de construção civil.
2. Ademais, o acervo probatório contido nos autos demonstra que o piso de revestimento dos apartamentos seria do tipo porcelanato conforme contrato e propaganda realizada pela ré/apelante, contudo, o piso efetivamente assentado foi o de cerâmica, resta configurada a prática abusiva, que gera o dever da ré/apelante em ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.
3. Com efeito, é dever da ré/apelante restituir aos autores/apelados a quantia despendida para a troca do piso em questão, a teor do que dispõe o art. 20 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, como cediço, o dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio, devendo, portanto, restar devidamente comprovado.
4. No caso, as despesas tidas pelos autores/apelados para assentarem o tipo de piso de revestimento correspondente ao contratado, restaram apenas parcialmente demonstradas, tendo em vista que não restou comprovado pagamento da mão de obra, mas apenas do pagamento do material utilizado.
5. Nesse contexto, deve ser restituída aos autores/apelados a quantia de R$ 8.273,83 (oito mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso.
6. Por sua vez, evidente que a situação vivenciada pelos autores/apelados ultrapassa os limites do mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.
7. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
8. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1038150-34.2017.8.11.0041, Relatora SERLY MARCONDES ALVES, j. em 07.04.2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 89991464.
O Recorrente apresentou este recurso especial, alegando violação aos artigos 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 355, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando em síntese:
(a) a decadência do direito de reclamar a respeito do vício do produto (pisos do imóvel) pois se trata de situação de fácil constatação, cujo prazo para reclamar se encerra em 90 dias após a ciência da irregularidade;
(b) o imóvel foi entregue em conformidade com os termos ajustados em contrato, tal como demonstra o termo de vistoria, no qual consta a ciência dos adquirentes com a condições, em especial a qualidade do piso;
(c) ausência de vícios na construção do imóvel;
(d) inexistência de danos materiais; e
(e) inexistência de danos morais.
Recurso tempestivo (id) e preparado (id 87714450).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme id. 95822459.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento ao artigo 26, inciso II, do CDC – Súmula 7/STJ.
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo ao artigo 26 inciso II do CDC está assentada na decadência do direito de reclamar acerca da qualidade do piso instalado no imóvel, tratando-se, nas razões da recorrente, de questão de fácil constatação, cujo prazo para reclamar se finda em 90 dias após a constatação do vício, que poderia ser vislumbrado a partir do recebimento das chaves do imóvel.
O acordão recorrido, soberano na análise do conjunto probatório dos autos, afirmou o seguinte (ID 86766463):
“Com efeito, como bem pontuado pelo sentenciante, não há que se falar em ocorrência da decadência, tendo em vista que o vício objeto da demanda não se trata de fácil constatação, uma vez que, dada as semelhanças nas características do piso de cerâmica acetinado e do piso de porcelanato, a diferença do tipo daquele assentado/existente no imóvel somente poderia ser constatado, a olho nu, por profissional da área de construção civil.
Logo, não se tratando de vício visível, não há que se considerar como excludente de ilicitude o Termo de Recebimento de Chaves (ID 81164975 - Pág. 5 – fls. 133), conforme pretende a ré/apelante.
Ademais, o acervo probatório contido nos autos demonstra que a propaganda do empreendimento (ID 81164953 – fls. 45), o e-mail trocados entre as partes (ID 81164954 – fls. 49), bem como o contrato firmado entre as partes (ID 81164498 – 27/44) e seu respectivo memorial descritivo (ID 81164955 - Pág. 7 – fls. 57) especificavam expressamente que o piso de revestimento dos apartamentos seria do tipo porcelanato, contudo, o piso efetivamente assentado pela ré/apelante foi o de cerâmica, conforme atestam o laudo pericial de engenheiro civil (ID 81164956 – fls. 69/72).
Neste tirocínio, para rever as conclusões adotadas no aresto recorrido, a fim de infirmar a tese de que o vício é de difícil percepção, seria necessário o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviabilizado pelo óbice sumular 07/STJ:
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. CONFIGURADO VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de afirmar que o termo inicial do prazo decadencial, no caso de vício oculto, é a data em que o consumidor toma ciência do vício. No caso dos autos, tendo o Tribunal local, concluído que não se operou a decadência, sua alteração demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte Superior.
2. A convicção formada pelo Tribunal de origem - acerca da comprovação de vício oculto no veículo objeto do litígio e de que a agravante não se desincumbiu de demonstrar os fatos desconstitutivos do direito do autor - decorreu da prova pericial e da análise dos elementos fáticos existentes nos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
Precedentes.
3. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1002197/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)
Neste esteio, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da ausência de fundamentação – Súmula 284 STF.
Na interposição do Recurso Especial pelo permissivo constante na alínea “a” do artigo 105, inciso III da CF/88, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, o que compreende a identificação exata do suposto dispositivo legal violado, bem como deve haver compatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo tido por infringido, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 1.022 DO NCPC.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE TESE SUSTENTADA E COMANDO NORMATIVO CONTIDO NO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1800819/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).
In casu, o recorrente alega como tese recursal o cumprimento do contrato e a inexistência de danos materiais e morais.
Todavia, aponta como violado o artigo 355, inciso I, do CPC, que não possui nenhuma pertinência temática com a tese desenvolvida nas razões recursais, pois o dispositivo em questão se limita a descrever uma das hipóteses em que o magistrado julgará antecipadamente a lide, o que implica em deficiência de fundamentação.
Ademais, embora o recorrente faça menção a alguns dispositivos legais em sua peça recursal, em especial os artigos 421 e 422 do CC que discorrem acerca da liberdade contratual e execução deste pacto conforme os princípios da probidade e boa-fé é impossível compreender a delimitação da controvérsia, pois não se consegue extrair se foram eleitos como parâmetro de legalidade ou como mero reforço argumentativo da tese de defesa.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera citação de artigos de lei não se mostra suficiente para demonstrar possível contrariedade à lei federal, o que impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na sua fundamentação.
2. Decisão mantida.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1777250/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
Nessa ordem de ideias, considerando que o artigo apontado por violado não possui carga normativa suficiente para infirmar as razões de decidir contidas no acordão recorrido, e à mingua de delimitação da controvérsia, inviável a admissão do recurso ante o óbice sumular 284/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça